Tribunal: TJDFT
Processo: 0707281-65.2022.8.07.0020
Órgão julgador: FERNANDO TAVERNARD
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2023-04-10
Data de publicação: 2023-04-19

Ementa:
CIVIL. RESPONSABILIDADE AQUILIANA. ACIDENTE DE TRÂNSITO. ABALROAMENTO PRECEDENTE ENTRE A QUINA ANTERIOR DIREITA DO VEÍCULO CONDUZIDO PELO REQUERIDO (FORD/RANGER – GRANDE PORTE) E A POSTERIOR ESQUERDA DE VEÍCULO CONDUZIDO POR TERCEIRO NÃO INTEGRANTE DA LIDE (CHERY/QQ – PEQUENO PORTE), O QUAL VEIO A TOMBAR ATÉ ATINGIR A PARTE POSTERIOR E LATERAL POSTERIOR DIREITA DO VEÍCULO DO REQUERENTE (FIAT/STRADA – MÉDIO PORTE). CONCORRÊNCIA DE FATORES. CULPA CONFIGURADA DA PARTE RECORRIDA. OBRIGAÇÃO DE RESSARCIR PROPORCIONALMENTE. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

I. Ação ressarcimento de danos materiais (R$ 10.761,25) ajuizada por Roberto Barros Soares contra Teófilo Timm, amparada no acidente de trânsito, tipo “colisões sucessivas”, ocorrido no dia 24 de fevereiro de 2022 por volta das 16h2O, na via próxima ao Pátio Ferroviário de Brasília, DF 003 BR 450, Sentido Sul, retorno em frente a feira popular, Setor de Indústria e Abastecimento - SIA. Na ocasião, afirma que teve seu veículo (FIAT/STRADA) danificado pelo “veículo conduzido/de propriedade da parte requerida” (FORD RANGER).
II. Recurso interposto pelo demandante/recorrente contra a sentença de improcedência, a qual teria concluído pela falta de comprovação da culpa do demandado/apelado.
III. Em síntese, ele sustenta que: a) “o veículo estava parado no retorno aguardando a abertura do semáforo quando o seu veículo sofreu uma colisão decorrente de outra colisão provocada pelo veículo do requerido com um terceiro”; b) “o terceiro parou na via principal em razão do sinal vermelho de parada quando seu veículo sofreu uma colisão na traseira do veículo do requerido, neste momento, o veículo do terceiro rodou e capotou, sendo lançado para o lado esquerdo, atingindo o veículo do requerente”; c) “o requerido aparentou ter ficado muito abalado e relatou que estava vindo de uma sessão de quimioterapia”; d) “a filha dele, em razão da situação de saúde do requerido, como dito, acabara de sair de uma sessão de quimioterapia, disse que o requerente não devia se preocupar, pois eles iriam acionar o seguro e ela se comprometia a resolver tudo em nome do pai, pois este estava muito debilitado decorrente de um câncer de próstata”.
IV. Por sua vez, o requerido/recorrido argumenta que: a) “o responsável pelo acidente foi um terceiro veículo (Chery/QQ Placa PBA2E42), que de forma imprudente mudou para faixas de rolagem a sua esquerda, atingindo o veículo do recorrido e do recorrente”; b) “Sem qualquer prudência, começou a mudar de faixas à sua esquerda com intuito de acessar retorno onde estava o veículo do recorrido. Porém, ao continuar a fazer as mudanças de faixas de forma forçada e repentina, bateu no veículo do recorrido (que é carro de maior porte (FORD RANGER), capotou, parando quando colidiu com veículo do recorrente. O Cherry QQ foi o único responsável pelos danos causados”.
V. Rejeitadas as preliminares: a) a de cerceamento de defesa, pois o recorrente teve acesso a todos os atos processuais e a oportunidade de apresentar as provas, bem como todas as alegações de fato e de direito pertinentes ao deslinde da demanda em momento oportuno, ônus que lhe competia, tanto que ao ser intimado para se manifestar acerca de eventual produção de prova subjetiva, quedou-se inerte; b) a de não conhecimento do recurso (ofensa à dialeticidade), suscitada em contrarrazões, porquanto o recurso do requerente impugna expressamente os fundamentos da sentença.
VI. Mérito.
A. O condutor do veículo que, desatento às condições de trânsito, não guarda a distância regulamentar e de segurança (Lei 9.503/1997, artigo 29, II), nem observa as condições de tráfego reinantes à frente e daí colide com a parte posterior do automóvel que lhe antecede, assume a obrigação de recompor todos os danos a que dera causa.
B. É certo que em caso de colisões (e/ou abalroamentos) sucessivas de veículos, a obrigação pela reparação do dano é definida pelo ato do condutor do veículo que deu causa à primeira colisão.
C. Por ser o juiz o destinatário das provas, a ele incumbe a valoração lógica do conjunto probatório, sem ficar subordinado à totalidade das versões fáticas. Nessa linha de raciocínio, é livre o órgão julgador para analisar as provas colacionadas, devendo adotar, desde que devidamente fundamentada, a decisão que reputar a mais justa e equânime, em atenção aos fins sociais da lei e às exigências do bem comum, conforme determina o artigo 6o da Lei 9.099/1995.
D. São incontroversos os seguintes pontos (i) o resultado consistente nas avarias produzidas na parte lateral posterior direita do veículo FIAT/STRADA do requerente, o qual aguardava regularmente no leito da via a abertura do sinal; (ii) o nexo causal decorrente do precedente abalroamento da quina anterior direita do FORD/RANGER (da parte requerida) na quina posterior esquerda do CHERY/QQ (terceiro não integrante da lide), o qual capotou e tombou até vir a abalroar o FIAT/STRADA; (iii) o demandante não teria agido com culpa, e teria experimentado prejuízo a ser devidamente ressarcido.
E. O ponto controvertido situa-se na culpa, porque o requerente assegura que o CHERY/QQ estava parado na via principal em razão do sinal vermelho de parada quando então “sofreu uma colisão na traseira do veículo do requerido”, tendo o CHERY/QQ rodado, capotado e lançado “para o lado esquerdo, atingindo o veículo do requerente”. De outro lado, o requerido sustenta que o condutor do terceiro veículo (CHERY/QQ) teria, sem qualquer prudência, mudado de “faixas de rolagem a sua esquerda”, “de forma forçada e repentina”, e “bateu no veículo recorrido (FORD RANGER), capotou, parando quando colidiu com veículo do recorrente”.
F. Em meticulosa análise da dinâmica apresentada pelas partes e das provas produzidas (fotos dos veículos envolvidos – id 42111541 e 42111809), tenho que a razão acompanha, em parte, a parte recorrente.
G. Primeiramente há de ser realçada a diferença de massas entre o CHERY/QQ (pequeno porte) e o FORD/RANGER (médio porte), bem como a intensidade (profundidade) das avarias na parte anterior direita da caminhonete, em justaposição à gravidade das avarias experimentadas na quina posterior esquerda do CHERY/QQ.
H. Esses tipos de avarias não são condizentes em quem estivesse a efetuar manobra “repentina e forçada” perpendicular de transposição de faixas (como sustentou o recorrido), porque o leve abalroamento seria suficiente a provocar o descontrole da direção do CHERY/QQ, com o consequente rodopio no próprio eixo até projetar um tombamento e capotamento. Ademais, para se tal manobra tivesse ocorrido, seria necessário que o fluxo de carros fosse uma constante, e não com os veículos parados aguardando a abertura do sinal, com plena visibilidade, como se denota pelas fotografias tiradas no local do sinistro. Por consequência, a versão apresentada pela parte requerida não se coaduna às evidências materiais apresentadas, e ela teria agido com negligência por ter tido a percepção tardia ao veículo parado à frente.
I. De outro vértice, a versão de que no exato momento do primeiro abalroamento, o CHERY/QQ estivesse parado ganha consistência exatamente pela natureza e justaposição das avarias, como já retratado.
J. A única circunstância não favorável (integralmente) à parte requerente reside na posição (perpendicular) em que o CHERY/QQ pudesse estar parado, porque se ele estivesse estacionado logo atrás do FIAT/STRADA, antes do entroncamento, teria experimentado avarias na parte posterior ou na quina posterior direita (o que não ocorreu).
K. Tenho que o condutor do CHERRY/QQ (terceiro não integrante da lide) poderia ter exposto indevidamente, no entroncamento, a parte posterior direita do seu veículo, de sorte que se estivesse a ocupar a faixa de modo regular, o acidente poderia não teria ocorrido como ocorreu.
L. Diante da concorrência desses fatores, tenho que o recorrido deve arcar proporcionalmente com 50% (cinquenta por cento) do prejuízo experimentado pela parte requerente (Código Civil, artigos 184 e 944), ou seja, R$ 5.380,13.
M. No mais, a demonstração da litigância de má-fé (não se presume) constitui elemento essencial à incidência das penalidades previstas no artigo 80 do Código de Processo Civil. Nesse passo, por inexistir prova incontestável do dolo, não há como impor ao requerente a referida condenação, sobretudo se não exsurge prejuízo processual ao ex adversus.
VII. Recurso conhecido e parcialmente provido. Sentença parcialmente reformada. Condenada a parte requerida a pagar R$ 5.380,13 (cinco mil, trezentos e oitenta reais e treze centavos), com juros legais a partir da citação e correção monetária a contar do sinistro, à parte requerente. Sem custas, nem honorários (Lei 9.099/1995, artigos 46 e 55).